Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704823-75.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM MOSLAVES DE ARAUJO APELADO: JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WILLIAM MOSLAVES DE ARAÚJO contra a sentença que, em ação de reintegração, proposta por JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS, em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel. Nas razões recursais de ID 62935963, o requerido WILLIAM MOSLAVES DE ARAÚJO defende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de reintegração de posse ou, alternativamente, seja a requerente condenada a indenizar o apelante/requerido pelas alegadas benfeitorias. Requer, ainda, a gratuidade de justiça e que seja deferido efeito suspensivo ao recurso de apelação. Como forma de sustentar o pedido de gratuidade de justiça, apresentou os documentos anexados ao ID 62935964. Em sede de contrarrazões, a requerente, JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS, defende a não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao argumento de que o requerente não comprovou a necessidade do benefício e sequer juntou declaração de hipossuficiência. Com efeito, em análise ao pedido de gratuidade de justiça, aos documentos apresentados e em atenção à resposta da requerente, tenho que o ora apelante não faça jus ao benefício requerido e deva comprovar o pagamento do preparo recursal. A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Nos autos do cumprimento de sentença 0707368-94.2017.8.07.0020, relacionado ao mesmo imóvel, o ora apelante apresentou embargos de terceiros, extintos em razão do não cumprimento de emenda determinada. Entretanto, naquele feito realizou o pagamento de custas iniciais, indicando a desnecessidade dos benefícios de gratuidade de justiça. Ademais, os documentos juntados pelo próprio recorrente, indicam que na partilha de seu divórcio, foram divididos diversos bens, como imóvel diverso ao questionado nesses autos, 02 (dois) automóveis e 02 (duas) motocicletas. Ainda, as alegações do recorrente caminham no sentido de que, num intervalo inferior a três anos (após a alegada aquisição da posse), teria realizado benfeitorias de mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais) no imóvel controverso nesses autos. Por fim, existe o vício formal de não apresentação da declaração de hipossuficiência. Portanto, conclui-se que a parte apelante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar seu recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator